Tribunal: STF
Processo: AO 2985
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação originária autuada perante o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição Federal, na qual se impugna decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, que indeferiu o recebimento da “multa administrativa”, pleiteada nos autos 0000149-95.2025.5.14.0004, relacionados à execução do título judicial formado no processo 0203900-75.1989.5.14.0002. 
 
A União apresentou suas contrarrazões (doc. 5, pp. 112-113; e doc. 6, p. 1). 
 
Ao receber o recurso, a Desembargadora Vania Maria da Rocha Abensur, do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, assim determinou:  
 
Trata-se de agravo de petição interposto em face de decisão do juízo da execução, cuja matéria de fundo é conexa com o mérito da questão tratada no processo n. 0203900-75.1989.5.14.0002. 
[...] à exceção desta Magistrada, os demais Desembargadores integrantes deste E. Regional declaram-se suspeitos ou impedidos para atuar em processos decorrentes da execução n. 0203900-75.1989.5.14.0002 (SINTERO/RO X UNIÃO), o qual guarda relação com os presentes autos. 
[...] 
[...] nos termos da jurisprudência pacífica da Suprema Corte, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ações e recursos quando mais da metade dos membros do Tribunal de origem se declarem suspeitos ou impedidos. 
[...] 
[...] reconheço a incompetência deste E. Tribunal Regional para apreciar o presente feito e determino à Secretaria do Judiciária do 2º Grau que adote as providências necessárias para o encaminhamento destes autos ao E. STF, para processar e julgar o agravo de petição interposto. (doc. 3, p. 43) 
 
É o relatório. Decido. 
 
Bem examinados os autos, reconheço, de início, que o Supremo Tribunal Federal tem competência para o julgamento da presente ação, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição Federal, diante da informação lançada nos autos de que mais da metade dos membros do tribunal de origem declararam-se suspeitos ou impedidos para o feito. No mesmo sentido, a decisão que proferi na AO 2.863/RO, que também trata de controvérsias relacionadas ao processo 0203900-75.1989.5.14.0002, publicada em 16/8/2024. 
 
Em relação ao agravo de petição, autuado como ação originária, verifico que o pedido dos autores não merece provimento, conforme passo a fundamentar. 
 
No mérito, após análise aprofundada dos autos, concluiu-se que os autores já haviam recebidos os valores da multas que lhe eram devidos:

Em despacho proferido em 10/12/2015 (cópia anexada sob o ID 437311a), notadamente no item 2, o magistrado signatário constatou equívoco no item 6.3 do “Relatório de Saneamento”, que considerou aptos 72 servidores técnico-administrativos que já haviam recebido a multa. Diante disso, determinou, de imediato, a exclusão dos nomes dos referidos servidores.
Constam, nesse rol, alguns nomes dos embargantes elencados nos Embargos de Declaração, os quais requerem novamente o pagamento da multa, já considerada quitada por este Juízo. Confira-se:
[...]
Sendo assim, os nomes destacados no despacho acima mencionado já foram contemplados com o pagamento da multa ora pleiteada, quais sejam: Ana Angélica Sampaio Ribeiro, Antonio Alberto Bispo, Antonio Inácio Mariano, Celso Afonso da Silva, Eliza Gomes da Silva, Geralda Rodrigues da Costa, Hugo Mitsuteru Suzuki, João Anacleto da Cunha, Laide Pereira Rosa, Magna França, Maria do Rosário Soares França, Maria Helena Passos de Alencar, Maurício dos Santos, Nanci Maria Rodrigues da Silva, Nazira Porfírio Nunes da Silva, Rogério Freitas Bastani, Rosina Pereira da Silva, Sílvia Regina Fernandes das Neves, Terezinha da Silva Oliveira e Vaudimarian Pereira Lima.
Ademais, ao se confrontarem os referidos nomes com a planilha ora juntada sob o ID 04b2fe8 — elaborada por um dos membros da Comissão —, constata-se que as pessoas acima relacionadas foram apontadas nos documentos de ID 282bea7 (certidão) e “Planilha dos Substituídos que já receberam a multa” (ID 04b2fe8) quando da apuração do levantamento da multa pelos beneficiários. A referida planilha, inclusive, indica o destinatário do crédito de cada beneficiário ali citado. Sendo assim, constata-se que esses substituídos já receberam a multa pleiteada na peça dos Embargos de Declaração. (doc. 2, pp; 36-39)

Portanto, percebe-se que (i) os autores pretendem rediscutir decisão proferida em 2015 (não colacionada aos autos); e (ii) já receberam os valores que lhe eram devidos, conforme análise da serventia do Juízo de origem.

Por pleitearem em duplicidade valores já recebidos, mesmo após trânsito em julgado de decisão que assim reconhecia, a magistrada de primeiro grau assim fundamentou a condenação dos autores em litigância de má-fé:

Portanto, este juízo já havia se manifestado sobre o tema ao constatar que os ora embargantes receberam anteriormente a referida multa, e, por isso, foram excluídos da relação de pagamento.
A decisão embargada, ao indeferir o pleito, apenas validou o que já havia sido decidido, decisão contra a qual o embargante não se insurgiu no momento oportuno. A matéria, portanto, encontra-se preclusa e transitada em julgado. Nesse caminhar, mantenho, também, a decisão de multa por litigância de má-fé. (doc. 5, p. 105)

Após a interposição do recurso, a decisão foi mantida nos seguintes termos: 
 
1 - Mantenho a decisão proferida nos autos CumSen 0000149- 95.2025.5.14.0004, em 18/07/2025, sob ID 313805e que indeferiu o pleito dos agravantes de pagamento da multa administrativa (astreintes), uma vez que reconhecido por despacho anterior o recebimento da referida verba,  contra a qual o interessado se insurge, delimitando a matéria. (doc. 5, p. 108) 
 
Por oportuno, observo que o fundamento da exclusão dos autores foi a existência de pagamento comprovado do valor devido. Assim, conforme assentado, não se tratou de mero problema formal, da não apresentação de declarações.

Nesse ponto, observo que não há, nas razões recursais, argumentação suficiente que indique que houve algum erro na análise realizada pela serventia judicial, de que os valores pleiteados haviam sido pagos anteriormente. No mais, também é evidente que a discussão foi acobertada pela preclusão, desde 2015.

Nesse contexto, não há elementos que indiquem o desacerto da decisão proferida em primeiro grau. 
 
Posto isso, admito a ação originária e, quanto ao mérito, nego provimento ao agravo de petição. 
 
Condeno os autores em honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a ser executado pelas instâncias ordinárias, sem prejuízo dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida na origem. 
 
Publique-se. 
 
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator